Tribunal: TJMMG
Processo: 2000145-69.2021.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO - PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM VIRTUDE DA DEMISSÃO DO REPRESENTADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, POR INTERMÉDIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR- ESFERA ADMINISTRATIVA E CRIMINAL SÃO DISTINTAS E HARMÔNICAS - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROVIMENTO CRIMINAL NOS TERMOS DO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REJEIÇÃO - MÉRITO: CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS - DELITO DE PECULATO (ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - GRAVIDADE DA CONDUTA E CONSTATAÇÃO DE REPERCUSSÃO NEGATIVA NA SOCIEDADE E NA CORPORAÇÃO - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000145-69.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000067-14.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/05/2022 Publicação: 25/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO – PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM VIRTUDE DA DEMISSÃO DO REPRESENTADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, POR INTERMÉDIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR– ESFERA ADMINISTRATIVA E CRIMINAL SÃO DISTINTAS E HARMÔNICAS – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROVIMENTO CRIMINAL NOS TERMOS DO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DELITO DE PECULATO (ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – GRAVIDADE DA CONDUTA E CONSTATAÇÃO DE REPERCUSSÃO NEGATIVA NA SOCIEDADE E NA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o ex-Sd PM Jonatan de Andrade Lidavim, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado ex-Soldado PM Jonathan de Andrade Lidavim. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça ex-Sd PM Jonatan de Andrade Lidavim, n. 168.586-6, invocando o disposto nos art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e arts. 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado, denunciado perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela prática do crime de peculato, após regularmente processado nos autos n. 0000067-14.2018.9.13.0001, foi condenado à pena de três (03) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 303, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 caput, do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 25/09/2020, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 18/05/2021. Segundo consta dos referidos autos, no dia 09/01/2018, a guarnição policial integrada pelo representado procedeu à prisão em flagrante no bairro Areias, Distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, de dois homens suspeitos da prática de crime de furto no Município de Pedro Leopoldo, ocasião em que com eles foram encontrados diversos objetos, alguns relevantes à apuração do delito e outros não, só vindo a ser relacionados no respectivo Boletim de Ocorrência aqueles que possuíam interesse investigatório. Contudo, ficando a cargo do então Sd Jonatan, a guarda dos bens que não interessavam às investigações, quais sejam, dois capacetes, alguns documentos pessoais dos autuados e do veículo em que se encontravam, bem como dois aparelhos celulares das marcas LG e Nokia, ao invés de apresentá-los à autoridade policial para que fossem restituídos aos seus proprietários, o representado deles se apropriou, o que só foi percebido no momento em que os advogados dos autuados questionaram, já na Delegacia de Polícia, a destinação dada aos aludidos objetos. Diante disso, na tentativa de localizar os bens desaparecidos, a Comandante da guarnição procurou o representado para que prestasse esclarecimentos e, ao ser realizada uma busca no veículo pessoal deste, vieram a ser encontrados um dos capacetes e o celular da marca LG e, posteriormente, localizados o outro capacete, sobre o armário por ele utilizado no 40º BPM, e a pochete contendo os documentos dos autuados, na lixeira do mesmo Batalhão; não se logrando êxito, todavia, na obtenção de informações sobre o aparelho celular da marca Nokia. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime tanto na sociedade local quanto na caserna, o que, sem dúvida, torna inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-Sd PM JONATAN DE ANDRADE LIDAVIN, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho inicial, determinei que o representado fosse citado, que a Polícia Militar de Minas Gerais enviasse o Extrato de Registros Funcionais (ERF) e que a gerência judiciária juntasse a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e as Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) do representado relativas à comarca de Belo Horizonte/MG e a esta Justiça castrense. (Evento 9 – DESP1). No ERF do representado, consta a sua incorporação às fileiras da PMMG em 01/03/2016 e a situação funcional atual de excluído. Consta, também, o conceito funcional B, com 20 (vinte) pontos positivos, sem registro de recompensas (Evento 16 – EXTRATO1). Citado mediante carta precatória, o representado manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, em razão de não ter condições de constituir advogado (Evento 28 – CERT4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O representado apresentou suas razões escritas de defesa no Evento 35. Suscitou duas preliminares, a saber: 1) perda do objeto da representação, em virtude de haver sido demitido, disciplinarmente, no âmbito administrativo; e 2) falta de condição de ação, pela impossibilidade jurídica do pedido, considerando que a perda da graduação será inexequível, uma vez que já foi demitido. No mérito, aduziu que os fatos pelos quais foi condenado não são, em sua essência, de todo merecedores de maior punição do que a própria condenação, que por si só já foi exemplar; e que o quantum da pena aplicada definitivamente é mais do que o suficiente para reprimir e punir a conduta por ele praticada. Sustentou que o suposto desvio de um capacete e de um telefone celular não são suficientes para a perda de graduação de um militar, que se esforçou para aprovação em um concurso público, permaneceu em academia de polícia para treinamento e foi aprovado para o início da carreira nos quadros na Polícia. Ainda nesse aspecto, aduziu que, caso perca sua graduação em razão da condenação de um delito com provas frágeis, haverá excesso na punição, porquanto impactará sua vida pessoal e profissional de forma definitiva. Ressaltou que conta, atualmente, com trinta anos de idade (Evento 16, extrato 1, página,), sendo ainda casado (Evento 17, inf1, pág.3), ou seja, os proventos oriundos da atividade Militar são de grande importância para a subsistência da família, trazendo o mínimo de dignidade para o lar. Ressaltou, também, que, pela precariedade da prova apurada nos autos do processo criminal, e pela conduta de ele haver indicado e devolvido os bens – 1 capacete e 1 aparelho de celular LG –, a condenação de 03 anos de reclusão, em regime aberto, já é por demais suficiente para a sua punição. No tocante ao registro de extrato funcional, esclareceu que foi incluído na Polícia Militar de Minas Gerais em 1º de março de 2016 e o processo criminal iniciou-se em 2018, isto é, apenas 2 anos após o ingresso na Corporação, razão pela qual percebe-se a ausência de recompensas pelo pouco tempo de serviço prestado. E, de outro lado, afirmou que é de se enaltecer a ausência de suspensão, repreensão, advertência ou qualquer transgressão praticada pelo representado. Alega que os fatos foram isolados na vida funcional e particular do representado, motivo pelo qual considera pouco razoável e proporcional a sua exclusão das fileiras da Corporação. Ao final, requereu que seja arquivado o presente processo, considerando que houve a perda de objeto desta representação, pela falta de condição de ação correspondente à possibilidade jurídica do pedido. Caso seja superada a preliminar, requereu que não seja dado provimento à representação, mantendo-se o representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Em despacho de Evento 37 – DESP1, determinei a abertura de vista dos autos à procuradora de justiça sobre a preliminar alegada pela defesa do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A eminente procuradora de justiça manifestou-se em alegações finais juntadas no Evento 40. Transcrevo o trecho de suas alegações, in verbis: Pois bem, primeiramente, quanto à preliminar de perda do objeto da presente representação pela falta de condição da ação (evento 35 - fls. 02/03), não merece guarida considerando já estar pacificado o entendimento de que a exclusão administrativa não se confunde com a exclusão judicial, ante as suas naturezas distintas, tratando-se a última de pena acessória à condenação criminal, prevista nos artigos 98, inciso IV, e 102, ambos do Código Penal Militar. Muito embora possa parecer que eventual procedência da representação não será exequível, como sustentou a defesa (evento 35 - fls. 03), na verdade, a declaração judicial de perda da graduação, se ocorrer, impedirá a reintegração da praça às fileiras da Polícia Militar na hipótese de reversão administrativa ou judicial da decisão que o excluiu da Corporação. Neste sentido vem sendo o entendimento dos mais renomados profissionais atuantes na seara militar, a exemplo do esboçado na Representação n. 1359/14, proposta pelo Ministério Público de São Paulo, redigido com o seguinte teor: ? “Em que pese já não mais pertencer o representado aos quadros da Corporação, tendo sido expulso, importante firmar que tal fato não elide a incidência da originária competência do dever de análise e julgamento por este Tribunal, previstos constitucionalmente. Excluído das fileiras da Polícia Militar, por ato da autoridade militar, poderia ainda o representado, eventualmente, vir a pleitear a nulidade do administrativamente decidido, objetivando a sua recondução à Corporação. Todavia, julgado indigno da graduação por força de decisão judicial deste Egrégio Tribunal, impossível cogitar, posteriormente, sua reintegração.” Deste modo, a preliminar arguida pela defesa há de ser imediatamente rechaçada. Em relação ao mérito, os fatos praticados pelo representado, que deram ensejo à condenação e a esta representação para perda da graduação, encontram-se descritos na peça constante do evento 1 (INIC1), para a qual se remete o leitor, sendo desnecessária nova transcrição de seu conteúdo. A conduta, por si só, mostrou-se grave e não por acaso está inserida no título “Dos Crimes Contra a Administração Militar”, já que a atitude do ora representado de, na condição de policial militar, apropriar-se de objetos particulares apreendidos durante ocorrência policial, inclusive, capacetes e aparelho celular, revela quão deturpada é a sua ideia de probidade e o quanto ele se mostra perigoso para a Polícia Militar, que, a partir de tais condutas, certamente passa a ter seu nome maculado. Na verdade, os crimes contra a administração militar evidenciam o caráter do policial que os pratica e exteriorizam exatamente o que se esperava que ele não fizesse, pouco importando se atualmente apresenta bom comportamento profissional, que pode ser simulado justamente para permanecer no cargo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conclui-se, assim, que a representação deve ser julgada procedente, até para que se possibilite dar uma pronta resposta à sociedade no sentido de se extirpar da Polícia Militar o membro que não se coaduna com os seus princípios e funções primordiais, evitando-se, com isto, a malfadada corrupção, sob pena de, assim não se fazendo, levar a Corporação ao descrédito, no mínimo a questionamentos. Diante do exposto, o Ministério Público protesta pelas rejeição da preliminar arguida pela defesa e total procedência da representação, a fim de que o ex-Sd PM JONATAN DE ANDRADE LIDAVIN seja excluído judicialmente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Com tramitação regular, apresento a presente ação para o julgamento por este Tribunal Pleno. Preliminarmente, o representado argui a extinção do processo sem julgamento do mérito, em virtude da perda de objeto, uma vez que ele já foi demitido pela Administração Pública Militar. Sustenta a ausência de interesse de agir do Ministério Público e a impossibilidade jurídica do pedido. No meu modesto entendimento, não assiste razão à nobre defensora pública, porquanto as razões para o não acatamento das preliminares cingem-se na natureza e na previsão legal da própria ação. Vejamos. O Processo de Perda da Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição da República, textualmente: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...omissis...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Consonante o preceito referenciado, no âmbito estadual, a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, dispõe: Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Assim, compete ao Ministério Público propor, mediante representação, procedimento próprio para a perda de graduação das praças e para a perda do posto e da patente dos oficiais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não mais é um efeito automático das condenações das praças a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, nem uma pena acessória, não mais se aplica o art. 102 do CPM. A redação originária do art. 125 da CR de 1988, previa: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. §1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. §2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. §3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a vinte mil integrantes. §4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Logo, com o advento da CR, em 1988, o art. 102 foi derrogado. Nesse sentido, os egrégios tribunais superiores mantêm o entendimento majoritário de que, diante de condenação da praça ou do oficial a uma pena superior a 02 (dois) anos, eles deverão ser sujeitos a um novo procedimento para se decretar a perda de sua graduação ou do posto e da patente, respectivamente. Já se encontra firmado o entendimento de que o art. 102 do CPM foi derrogado pela parte final do art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF). A repercussão do decreto penal condenatório a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, na vida profissional do militar, merece ser apreciada pela Justiça Especializada, mantendo-se uma coerência com os preceitos constitucionais que ressaltam as especificidades da função militar, em continuidade da prestação jurisdicional criminal. Segundo preceito constitucional expresso no art. 125, §4º, da CR de 1988, o Tribunal de Justiça Militar (ou Tribunal de Justiça dos Estados, naqueles que não contam com uma Justiça Militar independente e autônoma) avaliará a conveniência da permanência do militar nas fileiras de sua respectiva Corporação. O Tribunal não funciona, evidentemente, como mero órgão homologatório e, sim, decisório. Logo, exige-se um julgamento abalizado da conveniência da permanência do militar nas fileiras da Corporação após a condenação penal com pena definitiva acima de 2 (dois) anos, consistindo tal julgamento em decidir se a conduta delitiva do militar o incompatibiliza com os valores da Corporação que ele representa, ensejando, em caso afirmativo, a perda de seu posto ou de sua graduação, extirpando-se a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mínima possibilidade de haver uma reversão daquele aos quadros, dada a sua incompatibilidade com os preceitos da caserna. In casu, no que tange ao fato de haver uma decisão administrativa que culminou no ato de demissão (desligamento definitivo do representado da Instituição Militar Estadual), proferida pelo ilustre comandante-geral da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, em procedimento administrativo, cumpre esclarecer que a esfera administrativa e a criminal não se comunicam nesse ponto, consoante atribuições e competências determinadas em lei (art. 2º da CR). Nesse sentido, o entendimento contido no enunciado da Súmula 673 do excelso Supremo Tribunal Federal: O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. Destaco: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. SÚMULA 673 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 691.306/MS, Rel. Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673). Firmou-se, ainda, entendimento de que não há óbice à aplicação de sanção disciplinar administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal, pois são relativamente independentes as instâncias jurisdicional e administrativa. II - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes. III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 767929 AgR/MG - MINAS GERAIS, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 12/11/2013, Segunda Turma, publicação no DJe-231, divulgação em 22/11/2013, publicado em 25/11/2013). Para avaliar se o militar ainda reúne condições morais para ostentar o cargo e/ou a função, a ação proposta com esse fim exclusivo, qual seja, processo de perda de graduação das praças ou do posto e da patente dos oficiais, permitirá, dentro do devido processo legal, respeitando-se os princípios do contraditório e a da ampla defesa, um julgamento voltado para a manutenção da probidade dos integrantes da Corporação na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 prestação da segurança pública, fora do julgamento do fato delituoso e das questões administrativas. O proferimento é único e necessário à complementação do julgamento criminal. Assim, não vislumbro a existência da perda do objeto sobre a perda da graduação da praça porque, em atendimento à competência constitucional exclusiva, há de se proceder à complementação à prestação jurisdicional, iniciada com a análise de mérito penal. Quanto à possibilidade jurídica do pedido, entendo ser admitida a representação, considerando-se o atendimento da previsão jurídica do art. 125, §4º, da CR de 1988. No âmbito criminal, tem-se que a possibilidade jurídica do pedido diverge dos aspectos cíveis, porquanto esta deve ser entendida como a "[...] previsão no ordenamento jurídico da providência que se quer ver atendida. Ausente ela, o caso seria de carência da ação penal por falta de condição de ação [...]". (PACELLI OLIVEIRA, Eugênio. Curso de Processo Penal. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 87). E, nesse caso, a previsão de representação para a perda da graduação é constitucional, conforme já demonstrei no tópico anterior. Sem delongas, rejeito essa preliminar. Passo pelas preliminares levantadas pela defesa do representado, rejeitando-as. MÉRITO No presente caso, percebo que o representado sequer havia passado pelo período probatório quando praticou o crime pelo qual foi condenado, considerando a sua admissão na gloriosa Corporação Militar em 1º de março de 2016 e os fatos descritos na denúncia serem datado de 9 de janeiro de 2018. Em que pese o representado não apresentar qualquer punição em seu extrato de registro funcional, fica difícil avaliar se o militar pode demonstrar alinhamento de sua conduta, considerando-se o comportamento dele dentro da caserna após o cometimento do crime. Não me resta alternativa senão a de sopesar as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão deste no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), para firmar a minha convicção. Concernente à gravidade do crime cometido pelo representado – delito de peculato (art. 303, “caput”, do CPM) – verifica-se que, durante uma abordagem policial a civis suspeitos de cometimento de furto de veículo automotor, o representado, valendo-se de seu cargo, apropriou-se de bens de propriedade dos civis que foram presos, a saber: um capacete HELT, um capacete preto sem marca definida; um aparelho de telefone celular da marca LG; pochete preta; dinheiro, CRLV da motocicleta Honda CG FAN, roxa, de placa HLE – 0941; CNH 1627026446, cartão poupança caixa número 4392.6718.3964.8074, RG número MG 12.003.804. Saliente-se que o representado esclareceu sobre a prática do delito quando instado pela 3º Sgt PM Kelly Cristina Leite, sendo que estava com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 o capacete e o celular da marca LG em sua residência. Quanto aos demais objetos, o denunciado afirmou que o outro capacete de cor preta estaria acima do armário do vestiário de cabos e soldados e que a pochete havia sido jogada na lixeira do batalhão, do lado de fora da intendência. Em juízo, reservou-se o direito de permanecer em silêncio, mas toda a dinâmica dos fatos já havia sido confirmada pela própria 3º Sgt PM Kelly Cristina Leite, que foi a condutora da prisão em flagrante de delito do representado, na ocasião dos fatos. Esse comportamento é inaceitável para um policial militar. Não há dúvidas sobre a repercussão negativa da conduta no âmbito social e na prestigiada Polícia Militar de Minas Gerais. No meu modesto entendimento, a conduta social do representado mostra-se contrária aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna); ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), ou seja, é incompatível com a manutenção de sua graduação nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, o que justifica, portanto, a procedência do pedido ministerial. Assim, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 168.586-6, Jonathan de Andrade Lidavim, registrando tratar-se de ex-Soldado PM, demitido por decisão administrativa. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator que julgou procedente a Representação para a Perda da Graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação ministerial. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Na oportunidade, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para decretar a perda da graduação do ex-militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator